Tribunal: TJSP
Processo: 2293864-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização c/c pedido de tutela provisória – Propriedade industrial – Fase de liquidação de sentença – Insurgência contra r. decisão que delimitou o período para fins de exibição de documentos pelas executadas – Inconformismo da exequente – Critério adotado pelo D. Juízo de origem em conformidade com o quanto determinado em sentença

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização c/c pedido de tutela provisória – Propriedade industrial – Fase de liquidação de sentença – Insurgência contra r. decisão que delimitou o período para fins de exibição de documentos pelas executadas – Inconformismo da exequente – Critério adotado pelo D. Juízo de origem em conformidade com o quanto determinado em sentença transitada em julgado – Desacerto não demonstrado – Decisão mantida – Recurso desprovido.